Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712045-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI MORATO PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Conforme indicado no ID 46996039, na petição de ID 46852831, o apelado traz informação acerca do possível falecimento da apelante. Assim, foi determinado ao patrono da apelante para que se manifestasse acerca de tal alegação, tendo este requerido a dilação de prazo (ID 48039333) para manifestação, o que foi deferido, conforme ID 48358814. No entanto, mesmo deferida a dilação de prazo, o patrono da autora não trouxe qualquer informação acerca de eventual falecimento da apelante, não tendo, por outro ponto, negado tal informação. Como indicado anteriormente, o falecimento da parte impõe asuspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. O documento apresentado pelo apelado (ID 46852832) traz grandes indícios acerca do falecimento da parte no ano de 2021. No mais, em consulta à internet, verifiquei constar informação no obituário do Correio Braziliense de outubro de 2021 informação acerca do falecimento da apelante (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/10/4953938-obituario.html). A fim de confirmar tal informação, e considerando que a parte é beneficiária de pensão paga pelo INSS, oficie-se àquele órgão para que informe se tem notícias acerca do falecimento de Maria Vilani Morato Pereira, devendo, se o caso, remeter cópia de sua certidão de óbito. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora